Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, combinado com o artigo 989, III, ambos do Código de Processo Civil, CITE-SE a beneficiária da decisão reclamada LÚCIA REGINA FERNANDES NOVAES, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao agravo interno de ID 29380001. Após, na forma do artigo 991 do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora